Tribunal: TJBA
Processo: 8059611-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059611-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO ALTO DO CACHOEIRINHA

Advogado(s)
:
JONAS ROSA GONCALVES

APELADO: WYDEMAN PINHEIRO ADAN NETO 06158173517

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. OBJETO DO RECURSO SE LIMITA À MATÉRIA DE DIREITO E DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE OBJETO SOCIAL DA EMPRESA NÃO ABRANGE O OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE FATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RECHAÇADA. EMPRESA UNIPESSOAL MERA FICÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO PELA PESSOA FÍSICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059611-89.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO ALTO DO CACHOEIRINHA e como apelada WYDEMAN PINHEIRO ADAN NETO 06158173517.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA.